Tribunal: TJMT
Processo: 1010670-39.2019.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010670-39.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Servidão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GUILHERME RAFAEL LEPRE DE OLIVEIRA - CPF: 009.387.661-04 (ADVOGADO), ROBERTO MORALES GUARALDI - CPF: 092.164.858-84 (AGRAVANTE), JUIZO DA 3ª VARA CIVEL DE VARZEA GRANDE (AGRAVADO), BRDU SPE VARZEA GRANDE LTDA - CNPJ: 16.789.723/0001-51 (AGRAVADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE ROBERTO MORALES GUARALDI (AGRAVANTE), ROSELI APARECIDA DE OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 084.417.228-62 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), HELIO NISHIYAMA - CPF: 717.424.091-72 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CC DANOS MATERIAIS E MORAIS – PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA INDEFERIDO – MANUTENÇÃO – TUTELA ANTECIPADA QUE ESGOTA O MÉRITO DA DEMANDA - PERIGO DE IRREVERSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

No caso, o acolhimento do pedido de tutela antecipada (determinar às requeridas que executem todas as obras e serviços necessários, a fim de restabelecer a integralidade do imóvel, sanando todos os vícios e defeitos da obra, inclusive a estrada de acesso, em um prazo de até 30 dias), equivaleria a antecipar a própria vitória definitiva do autor, ou seja, esgotar-se-ia o objeto integral da demanda, sem que ao menos fosse oportunizado direito de defesa ao réu, fato que causaria desequilíbrio na prestação jurisdicional.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
Espólio de Roberto Morales Guaraldi,
representado pelas sucessoras,
Juliana Ferreira Morales, Flaviana Ferreira Morales e Roseli Aparecida Ferreira Morales,
contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1003128-61.2019.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

O agravante argumenta o seguinte:

“A tutela antecipada nesse caso se faz necessária em virtude de que a cada dia que passa sem o amparo necessário, o Agravante vai sofrendo um dano cada vez maior, pois, a medida que o tempo passa, o seu imóvel vem se deteriorando cada vez mais.

Portanto, a demora do resultado desta lide poderá acarretar danos que serão mais difíceis de serem reparados. Mesmo porque, o Agravante só está requerendo que sejam realizados os reparos necessários no seu imóvel.

A necessidade de urgência da reparação pelos danos causados em razão de falhas nos serviços prestados, juntamente com a má execução de obra civil, por si só, apresenta os requisitos para a concessão da tutela antecipada e restou amplamente demostrada com a prova do nexo causal entre o dano que o Agravante vem sofrendo, sendo de responsabilidade da construtora/incorporadora pela sua reparação.”

Ao final requer o efeito ativo para antecipar os efeitos da tutela recursal, sendo deferida, total ou parcialmente, a pretensão liminar recursal.

No mérito, a confirmação.

A liminar foi indeferida (id. 8861034).

Contrarrazões pela BRDU SPE VÁRZEA GRANDE LTDA., pelo desprovimento do recurso, (id. 40233991) e também pela GINCO URBANISMO (id. 43182962).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, o recurso é contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Materiais e Morais n. 1003128-61.2019.8.11.0002, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

Pois bem. Para apreciação trago à colação a decisão agravada:

“Espólio de Roberto Morales Guaraldi representado pelas sucessoras Juliana Ferreira Morales, Flaviana Ferreira Morales e Roseli Aparecida Ferreira Morales ajuizou a presente “ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e morais com pedido de tutela de urgência” em desfavor de BRDU SPE Várzea Grande Ltda. e Ginco Urbanismo Ltda., aduzindo, em síntese, que é proprietário do Lote 18, localizado na área denominada Sítio de Recreio do Pary (próximo à Passagem da Conceição), nesta comarca, registrado sob a matrícula 50.819 no 1° Serviço Notarial e de Registro de Várzea Grande/MT.

Alega que em 01/02/2016 firmou com as requeridas “Termo de Servidão” para passagem subterrânea de galeria de água pluvial do loteamento Parque das Águas, em faixa de passagem de aproximadamente 10 (dez) metros de largura, no imóvel da parte autora, pelo valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Contudo, salienta que desde a ocupação do imóvel para realização da obra, até mesmo após a conclusão, estão sendo identificadas diversas irregularidades/infiltrações e erosões em razão da má execução.

Ressalta que o acesso ao imóvel fica inacessível em razão de deslizamentos e buracos na estrada de acesso da propriedade, principalmente no período chuvoso, que deixam o imóvel com aspecto “repugnante” e com risco de ocorrência de acidente, inclusive, temeridade de desabamento de postes e da casa da parte autora.

Nesse passo, pleiteia a concessão de tutela de urgência para determinar às requeridas que executem todas as obras e serviços necessários, a fim de restabelecer a integralidade do imóvel, sanando todos os vícios e defeitos da obra, inclusive a estrada de acesso, em um prazo de até 30 (trinta) dias, sob pena de multa.

(...)

Da Liminar

Trata-se de tutela de urgência antecipada, com fundamento no art. 300 do CPC, a qual depende da coexistência dos seguintes requisitos: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Outrossim, o art. 300, §3º, do CPC, prevê que a tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Nesse passo, vislumbro que a antecipação dos efeitos da tutela na presente hipótese corresponde ao próprio mérito da pretensão deduzida, ferindo o princípio do devido processo legal, na medida em que o pedido de restabelecimento da integralidade do imóvel, refere-se à pretensão final da demanda, além de decorrer em consequências fáticas irreversíveis.

Sobre o tema, Ernani Fidélis dos Santos escreve que: "antecipação, em seus efeitos processuais, é provisória, nunca poderá ser concedida se não comportar reversibilidade. A irreversibilidade se traduz na impossibilidade material de se voltarem as coisas ao estado anterior.” [1]

Dessa sorte, tenho que o acatamento da pretensão da parte autora, ab initio, implicaria em reconhecer de forma sumária a responsabilidade da parte requerida sem a observância do contraditório, o que importaria em precipitação temerária.

É preciso, portanto, que se avance em termos procedimentais para que se tenha a necessária segurança no exame da pretensão deduzida na inicial.

(...)

Pelo exposto, considerando que não restou demonstrada na espécie a probabilidade do direito acautelado, bem como a par do perigo de irreversibilidade para o caso de acolhimento prematuro da pretensão, INDEFIRO o pedido de tutela.”

Acertada a decisão agravada, para o momento em que foi proferida.

Isso porque da análise dos documentos acostados à inicial, percebo que o pedido formulado não possui meios de deferimento. Isto porque o pedido de antecipação dos efeitos da tutelam , para determinar às requeridas que executem todas as obras e serviços necessários, a fim de restabelecerem a integralidade do imóvel, sanando todos os vícios e defeitos da obra, inclusive a estrada de acesso, em um prazo de até 30 (trinta) dias-,

se confunde com o próprio mérito da ação, não sendo possível antecipar o mérito sem antes abrir oportunidade para manifestação da parte contrária.

É que se for concedida a tutela, todo o mérito em questão estará prejudicado, havendo irreversibilidade da decisão, o que tornaria a resposta do réu meramente formal.

Compartilho do entendimento do magistrado “a quo” de que a questão de todos os reparos, demanda dilação probatória, não sendo crível seu exame em sede de cognição não exauriente.

Desta feita, ante a ausência dos elementos autorizadores da concessão da antecipação da tutela e a necessidade de dilação probatória, o indeferimento é medida que se impõe.

Ante todo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2020